Tribunal: TJES
Processo: 5006967-66.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006967-66.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RODRIGUES ROSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006967-66.2022.8.08.0014

APELANTE:
JOSÉ RODRIGUES ROSA

APELADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO.
CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR.

APLICAÇÃO EQU
I
VOCADA DE REGRA EDITALÍCIA.
RECLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA. NOMEAÇÃO TARDIA. ARBITRARIEDADE E VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE NÃO COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS
. PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
s disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

2.

Hipótese em que a documentação apresentada,
ou seja, o certificado de Pós-Graduação Latu Sensu
mostra-se suficientemente idône
o
e atende a finalidade buscada pela administração,
de forma que consta no documento
sua
área de conhecimento,

nos termos

d
a determinação editalícia,
especificamente
no subitem 7
.
12.2
exposto no termo de reclassificação apresentado pelo ente público.

3
.
A aplicação equivocada de regra do edital que reclassifica candidato em concurso público,
condicionando a sua nomeação a busca pela tutela jurisdicional
, não configura abusividade ou arbitrariedade e ensejar o pagamento de indenização de danos materiais.

4. A nomeação tardia e os sentimentos de apreensão, incerteza e angústia de
candidato
, posteriormente vitorioso em demanda judicial ajuizada, não dão ensejo à condenação por danos morais.

5. Recurso parcialmente provido, com determinação
designação do
Apelante
para ocupar a vaga
descrita na petição inicial. Sucumbência Recíproca. Apelante sob a regência do art.98, §3º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006967-66.2022.8.08.0014

APELANTE:
JOSÉ RODRIGUES ROSA

APELADO
: GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Consoante
relatado trata-se de
Apelação Cível
,
interposta por
JOSÉ RODRIGUES ROSA
,
eis que irresignado com os termos da
sentença que, nos autos da Ação Ordinária
com pedido de antecipação de tutela
, julgou improcedente os pedidos autor
ais.

Pretende o Apelante com a demanda a

anulação do ato administrativo,
o qual

determinou sua reclassificação no processo seletivo SEDU, regido pelo edital nº 30/2021 ao fundamento de que não
fora
atendido

o item 7.12.2, qual seja,
“Na hipótese de não atendimento ou não apresentação da documentação completa (originais e cópias) prevista no subitem 10.1 (exceto inciso XI), para fins de atendimento à Chamada e Comprovação de Títulos bem como à Formalização de Contrato, o candidato será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação.”

Da leitura dos autos
, em breve síntese,
observa-se
que o apelante participou de processo seletivo
simplificado
SEDU,
objetivando
a contratação de professores habilitados, em caráter temporário, para atuação na educação básica,
regido pelo edital nº 30/2021, sob a inscrição
de
nº 1880522
, e fora
classificado para o cargo de professor de língua portuguesa.

Ocorre que,
posteriormente, recebeu comunicação
informando
sua reclassificação
no certame
, compondo assim nova listagem e ocupando o último lugar na classificação,
sob a motivação que
não fora atendido o subitem 7.12.2 do edital,
que prevê o seguinte:

7.12.1—
Na hipótese de não atendimento ou não apresentação da documentação completa (originais e cópias) prevista no subitem 10.1 (exceto inciso XI), para fins de atendimento à Chamada e Comprovação de Títulos bem como à Formalização de Contrato, o candidato será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação. NÃO CONSTA ÁREA DO CONHECIMENTO NA PÓS GRADUAÇÃO APRESENTADA.

Irresignado, interpôs recurso administrativo objetivando a reconsideração da decisão administrativa, mas sem sucesso.
A
ssim recorreu
à
tutela
jurisdicional.

O
cerne d
a controvérsia,
assim, é
verificar se
a motivação do
ato
administrativo
de reclassificação do Apelante
estaria em harmonia com o edital e
dentro da legalidad
e
.

A
o que se verifica
do item
10.1,
inciso XI

do edital de regência
,

é possível averiguar uma das hipóteses para que seja formalizado o contrato,
qual seja,
o comprovante de formação acadêmica/ titulação,
que
necessitam
está em conformidade com os
incisos de I a IV do subitem 7.8.3 e anexos I e II do instrumento convocatório.

Da análise dos
incisos
mencionados, e

no
que
diz respeito

a
comprovação e avaliação de títulos inerentes a parte da Pós-Graduação Latu sensu,
observa-se
que está se dará da seguinte forma:

7.8.3 A
comprovação de qualificação profissional para fins de pré-requisito e avaliação de títulos se dará por meio de:

[...]

II -
cópia simples do Certificado de curso de Pós-Graduação Lato sensu (Especialização) em Educação ou na própria área de conhecimento da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/
afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas em conformidade com a Resolução de amparo E cópia simples do Histórico Escolar;
OU Certidão de conclusão do curso de Pós-Graduação Lato sensu (Especialização) na versão original, em Educação ou na própria área de conhecimento da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata
/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas em conformidade com a Resolução de amparo E cópia simples do Histórico Escolar; OU cópia autenticada em cartório da Certidão de conclusão do curso de Pós-Graduação Lato sensu (Especialização) em Educação ou na própria área de conhecimento da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas em conformidade com a Resolução de amparo E cópia simples do Histórico Escolar;

No mais, ainda no tocante sobre a avaliação de títulos evidencia-se que a simples menção da área de conhecimento no certificado já cumpre a exigência para que seja o documento considerado :

7.8.1 Os certificados dos cursos de Pós-Graduação Lato-sensu (Especialização) deverão cumprir as exigências contidas nas resoluções acima, em especial na parte que se refere a:

a)
menção da área de conhecimento/concentração, conforme a resolução de amparo
;

[...]

Dos itens acima
n
ão se faz possível extrai
r
a compreensão levada ao feito pela Administração Pública
de que
a regra inserta fora descumprida.

E e
m razão

da análise dos
documentos acostados nos autos,
verifico
que o
certificado
de
P
ós-graduação apresentado
pelo Apelante (Id 7953955 – p.03)
enquadra-
se

no
s
termo
s do
exposto no instrumento convocatório.

Assim
verifico
a
ilegalidade no ato administrativo
de reclassificação do Impetrante
efetuado
pelo ente público,
pois
observa-se que o documento apresentado
encontra-se dentro dos
s parâmetros estabelecidos

no
edita
l
,
no
tadamente no que
se refere a fase
de
comprovação de títulos.

Des
se modo
,
evidente
que
o apelante demonstrou, por meio da documentação idônea
apresentada,
estar em conformidade com o
anunciado na determinação editalícia.

Assim,
por inexistirem
os motivos declinados no
ato administrativo, como regra,
é de reconhecer
a
sua

nulidade,

a fim de classificar
e designar
o autor da deman
da para ocupar a vaga sob a inscrição nº 1880522
– Superintendência Regional de Educação de Colatina – Marilândia – Professor MAPB 1, campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar.

Superada essa questão, passo ao julgamento das questões atinentes ao dano moral e material.

No tocante ao dano material, pugnou pelo pagamento no valor de RS 14.299,41 (quatorze mil e duzentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos).

Os valores seriam decorrentes dos vencimentos que deixou de auferir caso fosse adequadamente aceito o certificado de conclusão de Pós-Graduação apresentado, bem como os custos com o correio ao buscar junto a instituição de ensino esclarecimentos sobre o diploma.

Contudo,
sem razão, porquanto,
nos termos do Tema 671, firmado em repercussão geral pelo STF, “
Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.”

Outrossim,
conforme tese fixada no Tema 454 do STF:
“A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeaçã
o”

No mesmo sentido, já se manifestou este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO IASES. ELIMINAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA NUMA ÚNICA AULA DO TURNO MATUTINO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FINALIDADE DA ETAPA DO CERTAME ATINGIDA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELOS CANDIDATOS NOMEADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1) É firme o entendimento da jurisprudência nacional de que o edital é a lei interna do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua eliminação do certame. Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). 2) Especificamente a respeito do curso de formação para o cargo de agente socioeducativo, o instrumento convocatório estabelece a carga horária total de 120 (cento e vinte) horas, sendo obrigatória a frequência integral no curso (item 4.1) e permitidas faltas, devidamente justificadas mediante apresentação de documentação, que não poderiam ultrapassar 15% (quinze por cento) do total da carga horária, que corresponde a 18 (dezoito) horas/aula (itens 4.3, 4.4, 4.5 e 4.7). 3) Na hipótese, em que pese o apelante tenha demonstrado estar apto ao exercício das funções inerentes ao cargo efetivo de agente socioeducativo, foi eliminado do certame exclusivamente por não ter comparecido, injustificadamente, a aula do turno matutino do dia 06/11/2010. 4) Não se mostra razoável o ato administrativo que, amparado na mencionada regra editalícia, eliminou o apelante do concurso em razão de falta injustificada que culminou na ausência de presença em somente 4 (quatro) horas/aula, que correspondem a pouco mais de 3% (três por cento) da carga horária total do curso, especialmente pelo próprio instrumento convocatório considerar tolerável a frequência mínima no curso de 85% (oitenta e cinco por cento) da carga horária para as hipóteses de faltas justificadas. 5) O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 724.347/DF, firmou a tese vinculante (Tema nº 671), de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante , hipótese não verificada no caso.
6) Recurso provido parcialmente.
(TJ-ES - AC: 00294867620118080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/09/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2021)

Desta feita,
não comprovada nenhuma arbitrariedade praticada pela Apelada, mas interpretação equivocada do edital de regência de certame, assim como o julgador primevo, entendo que não procede o pedido de indenização por danos materiais.

Por fim,
a

reclassificação indevida por si só não configura
violação aos direitos de personalidade
,
exigindo-se, para tanto, a
comprovação efetiva de que tal ato
ocasionou
abalo moral,
emocional
e
psicológico
significativo
ou até mesmo constrangimento excessivo
.

A
propósito, colaciono julgado deste Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONSELHO TUTELAR – DEMORA NA NOMEAÇÃO DA AUTORA – DANO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – DANO MORAL – NÃO VERIFICADO – RECURSO DO ENTE PÚBLICO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. Segundo a jurisprudência pátria, “não havendo prova nos autos de que a demora na convocação do candidato para posse decorreu de flagrante arbitrariedade, não há falar em indenização, pois não houve a contraprestação de serviço (tese 671 do STF)”.
2. Outrossim, “o reconhecimento do dano moral depende da existência da prova de que a expectativa de nomeação no cargo gerou transtornos graves e frustração além daquelas que acometem a maioria das pessoas no cotidiano, não constatada na espécie” (TJGO; AC 0069577-43.2017.8.09.0099; Leopoldo de Bulhões; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita; Julg. 04/02/2022; DJEGO 08/02/2022; Pág. 335). 3. Na espécie, a demora experimentada pela autora não se distancia das incertezas e aborrecimentos inerentes a própria participação em certames público que, por certo, geram sentimentos de ansiedade e criam-se expectativas passíveis de serem frustradas.
4. Recurso do Município provido. Apelo da autora prejudicado. (TJ-ES – Apelação Cível:
5023934-59.2022.8.08.0024
, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2023)

Diante das
circunstâncias
do caso,

verifico
que não

há
elementos suficientes que comprovem
um prejuízo moral que justifique a indenizaçã
o.

Por todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recuso
,
para reformar em parte a sentença objurgada, de forma a reconhecer a
ilegalidade do ato da administração pública
e, com efeito, determinar “a classificação e designação do requerente para ocupar a vaga sob a inscrição n° 1880522 – Superintendência Regional de Educação de Colatina – Marilândia – Professor MAPB 1, campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar.

Considerando o parcial provimento do recurso, na forma do art.86, do Código de Processo Civ
il, as partes deverão arcar com os ônus da sucumbência, mantendo-se o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, com a ressalva que o Apelante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou parcial provimento ao recurso.